Tribunal: TJES
Processo: 5004561-91.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPÓSITO DE MAIS DE 10 KG DE MACONHA MEDIANTE REMUNERAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA PELO MESMO DELITO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 750 dias-multa, em razão de manter em depósito mais de 10 kg de maconha para terceiro, mediante promessa de pagamento de R$ 500,00. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução, com aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para que o réu recorra em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico definitivo que atestam a apreensão de mais de 10 kg de maconha.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório, e pela confissão do réu de que aceitou guardar a droga para terceiro mediante remuneração.

5. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 abrange a conduta de ter em depósito substância entorpecente, sendo desnecessária a demonstração de comercialização direta.

6. A expressiva quantidade de droga apreendida e a admissão de que o entorpecente era armazenado para terceiro mediante pagamento evidenciam a destinação mercantil e afastam a hipótese de consumo pessoal.

7. A pena-base pode ser exasperada com fundamento na quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, quando a fundamentação é concreta e proporcional.

8. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando o réu possui condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, circunstância que evidencia dedicação a atividades criminosas.

9. Não há
bis in idem
quando a quantidade de droga fundamenta exclusivamente a pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado decorre de condenação anterior definitiva.

10. Mantém-se a prisão preventiva quando o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução e subsistem inalterados os fundamentos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depósito de expressiva quantidade de entorpecente para terceiro, mediante remuneração, configura o crime de tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso pessoal.

2. A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. A existência de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. Não há
bis in idem
quando a quantidade da droga e a condenação pretérita são utilizadas para finalidades distintas na dosimetria.

5. Subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, é legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, RHC nº 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2019, DJe 25.03.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004561-91.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON LUKA SANTANA DA PURIFICACAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPÓSITO DE MAIS DE 10 KG DE MACONHA MEDIANTE REMUNERAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA PELO MESMO DELITO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 750 dias-multa, em razão de manter em depósito mais de 10 kg de maconha para terceiro, mediante promessa de pagamento de R$ 500,00. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução, com aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para que o réu recorra em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico definitivo que atestam a apreensão de mais de 10 kg de maconha.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório, e pela confissão do réu de que aceitou guardar a droga para terceiro mediante remuneração.

5. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 abrange a conduta de ter em depósito substância entorpecente, sendo desnecessária a demonstração de comercialização direta.

6. A expressiva quantidade de droga apreendida e a admissão de que o entorpecente era armazenado para terceiro mediante pagamento evidenciam a destinação mercantil e afastam a hipótese de consumo pessoal.

7. A pena-base pode ser exasperada com fundamento na quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, quando a fundamentação é concreta e proporcional.

8. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando o réu possui condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, circunstância que evidencia dedicação a atividades criminosas.

9. Não há
bis in idem
quando a quantidade de droga fundamenta exclusivamente a pena-base e o afastamento do tráfico privilegiado decorre de condenação anterior definitiva.

10. Mantém-se a prisão preventiva quando o réu permaneceu custodiado durante toda a instrução e subsistem inalterados os fundamentos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depósito de expressiva quantidade de entorpecente para terceiro, mediante remuneração, configura o crime de tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso pessoal.

2. A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. A existência de condenação anterior definitiva pelo mesmo delito impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. Não há
bis in idem
quando a quantidade da droga e a condenação pretérita são utilizadas para finalidades distintas na dosimetria.

5. Subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, é legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, RHC nº 105.918/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2019, DJe 25.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVERTON LUKAS SANTANA DA PURIFICAÇÃO
em face da Sentença proferida, no ID nº
19047849
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo a prisão preventiva do réu.

Razões recursais apresentadas no ID nº
19047852
, nas quais a Defensoria Pública requer a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, de acordo com o princípio da proporcionalidade, o afastamento de
bis in idem
na terceira fase, aplicando a benesse do tráfico privilegiado, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões da acusação para que seja negado provimento ao apelo (ID nº
19047855
).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
19302157
).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVERTON LUKAS SANTANA DA PURIFICAÇÃO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo a prisão preventiva do réu.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a absolvição do réu em razão da fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, de acordo com o princípio da proporcionalidade, o afastamento de
bis in idem
na terceira fase, aplicando a benesse do tráfico privilegiado, bem como o direito de recorrer em liberdade.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) no dia 12 de agosto de 2025, por volta das 21h57min, na Rua Lidio Cordeiro, Bairro Barra do Riacho, nesta Comarca, o denunciado
EVERTON
, tinha em depósito, 03 (três) pedaços de maconha, pesando 73g (setenta e três gramas), 10 tabletes demaconha, pesando 10Kg (dez quilos), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão.

Consta, também, que em uma residência abandonada, próximo ao local acima descrito, foi encontrada uma pistola, calibre 380, marca Taurus, com numeração suprimida, além de vinte e três munições calibre 380, que era utilizada pelo denunciado e outros indivíduos, de forma compartilhada, para garantir a segurança do tráfico de drogas.

Segundo os autos, policiais militares realizavam um patrulhamento na orla da cidade, quando receberam informações sobre um crime de homicídio que teria ocorrido em Vila do Riacho, em virtude de disputas pelo comando do tráfico de drogas entre criminosos das facções rivais TCP - Terceiro Comando Puro - e PCV - Primeiro Comando de Vitória.

Foram iniciadas diligências para encontrar os autores do delito, quando os policiais militares receberam informações de que indivíduos estariam armados em um beco, no endereço acima descrito, conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Chegando ao local, os policiais visualizaram o denunciado EVERTON com um volume na cintura,razão pela qual, procederam à revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

Nesse contexto, os militares visualizaram pela porta de sua residência, 03 (três) pedaços demaconha que estavam sobre o sofá, motivo que os levaram a realizar buscas no local com acachorra Pandora, ocasião em que o denunciado revelou a existência de mais entorpecentes no terreno em frente à residência, onde foram encontrados 10 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 10Kg (dez quilos) da droga.

Os policiais militares e a cachorra Pandora continuaram as buscas pelo beco, até que em umimóvel nas imediações, encontraram uma arma pistola Taurus, calibre 380, com numeração suprimida e vinte e três munições calibre 380, que eram utilizadas para segurança do tráfico de drogas. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, nos quais ficou constatado que a substância apreendida consistia em mais de 10 kg (dez quilos) de maconha.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroboradas em juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu (STJ, AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

A testemunha policial militar Ramon Belinassi Nunes, sob o crivo do contraditório, declarou que o réu admitiu guardar, mediante promessa de pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), grande quantidade de maconha pertencente a Haviston, vulgo “RW”, indicando aos policiais o local onde o entorpecente estava enterrado.

No mesmo sentido, o policial militar Thaymir Vinicius Costa Silva, na condição de testemunha, confirmou que o acusado apontou o local onde foram apreendidos mais de 10 kg (dez quilos) de maconha e reconheceu que a droga estava sob sua responsabilidade. Acrescentou que, segundo as informações obtidas no curso da diligência, o réu exercia funções relacionadas ao armazenamento e à distribuição de entorpecentes para o grupo criminoso atuante na região, negando somente a posse da arma de fogo apreendida em imóvel abandonado próximo à sua residência.

Por sua vez, em interrogatório judicial, o réu confessou que aceitou guardar o entorpecente para terceiro em troca de R$ 500,00 (quinhentos reais), alegando dificuldades financeiras, embora tenha negado a propriedade da droga e qualquer vínculo com a arma de fogo apreendida.

Registro que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Tal conjunto probatório evidencia, de forma segura, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (mais de dez quilos de maconha), aliada à confissão de que o acusado armazenava a droga para terceiro mediante remuneração, demonstra inequívoca destinação mercantil, incompatível com o consumo pessoal.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, consistente em mais de 10 kg (dez quilos) de maconha.

A exasperação mostra-se devidamente fundamentada e encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual a natureza e a quantidade da droga devem preponderar na fixação da pena, sendo plenamente proporcional ao elevado volume de substância apreendida.

Na terceira fase dosimétrica, correta a negativa de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu ostenta condenação anterior definitiva pelo mesmo delito, circunstância que evidencia a dedicação a atividades criminosas e, por si só, impede a concessão do benefício.

Desse modo, não há falar em
bis in idem
, pois a quantidade de entorpecente foi utilizada exclusivamente para exasperar a pena-base, sendo o tráfico privilegiado afastado pela condenação pretérita do acusado.

Assim, tratando-se de fundamentos distintos e juridicamente autônomos, mostra-se hígida a dosimetria realizada na sentença, não merecendo reparos.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, reputo incólume a sentença no tocante à negativa do direito de recorrer em liberdade, mormente porque o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não se alterou a situação fática que ensejou sua custódia cautelar, remanescendo presentes os requisitos da preventiva.

Ademais, conforme orienta a Corte Superior de Justiça, “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
” (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.